Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705648-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NARA MARIA GOMES COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APRESENTAÇÃO DE PEÇA EQUIVOCADA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu de Apelação Cível, por entender que as razões da agravante estão em total dissonância dos fundamentos da sentença recorrida. 2. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. 3. Mostram-se dissociadas as razões do recurso que não guardam relação com o os termos decididos no julgado atacado. Precedentes. 4. No caso dos autos, os fundamentos trazidos na peça equivocadamente apresentada se limitaram à rejeição das questões preliminares suscitadas pela parte agravada, que já foram apreciadas pela sentença, não tendo sido apontado qualquer indicativo de eventual erro ou vício capaz de desconstituir ou reparar o decisório proferido. 5. O princípio da fungibilidade somente pode ser aplicado quando não evidenciada a ocorrência de erro grosseiro por parte do recorrente. Precedentes. 5.1. Na situação dos autos, verifica-se que a peça apresentada como se apelação fosse, é idêntica à réplica tempestivamente apresentada, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade. 6. Demonstrado que as razões recursais não combateram a fundamentação lançada na sentença atacada, o não conhecimento da apelação é medida impositiva. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação ao artigo 932 do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser aplicado ao caso o princípio da fungibilidade recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 932 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028